Tribunal: TJSP
Processo: 0013199-20.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000982746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0013199-20.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante ROMANO VOLTOLINI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao apelo. Oficie-se à OAB de São
Paulo, com cópia do acórdão, para providências. Oportunamente, expeça-
se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
E
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2/9
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013199-20.2017.8.26.0576
APELANTE: ROMANO VOLTOLINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 44394-1 - DIGITAL
Apelação criminal. Uso de documento falso.
Preliminares de nulidade. Rejeitadas. No mérito,
pretensão de absolvição ao argumento de
atipicidade de conduta. Pedidos subsidiários de
absorção do crime de falso pelo crime de uso,
redução das penas, fixação do regime aberto,
bem como pretende o prequestionamento de
matéria
normativa
constitucional
e
federal.
Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação. Penas adequadas. Regime prisional
mantido face o Princípio da Suficiência Penal.
Recurso improvido.
ROMANO VOLTOLINI foi condenado às penas de dois (2)
anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de vinte (20)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao delito previsto no
art. 304 c.c o art. 298, ambos do Código Penal (fls. 435/439).
Irresignado apela alegando, preliminarmente, a nulidade do
feito por cerceamento de defesa eis que indeferida a oitiva de testemunhas
arroladas pela defesa. Sustenta, a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, busca a absolvição ao argumento de atipicidade de
conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a absorção do crime de falso pelo crime de uso,
tendo em vista que o uso de documento falsificado, quando praticado pelo
próprio autor da falsificação, configura post factum impunível, e mero
exaurimento do crime de falsificação, a redução das penas, a fixação do
regime aberto, bem como pretende o prequestionamento de matéria
normativa constitucional e federal (fls. 460/481).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3/9
é pelo improvimento do recurso (fls. 485/488 e fls. 500/510).
É o relatório.
As preliminares aventadas não comportam acolhida.
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, eis a i.
Magistrada fundamentou o referido indeferimento por decisão de fls.
317/318, como se vê adiante:
“No que tange ao rol de testemunhas apresentado a fls. 310,
verifica-se que apesar da defesa considerar referidas oitivas
"imprescindíveis" para comprovar a inocência do ora acusado,
é necessário que este Juízo faça algumas considerações já
que pelas circunstâncias demonstradas em outras ações
penais, a apresentação do mencionado rol tem configurado
má-fé e abuso do direito de defesa, chegando a afrontar a
dignidade da Justiça em virtude de seu caráter meramente
protelatório. Vejamos:
O réu Romano Voltolini, além da presente ação penal,
responde a várias outras nesta Comarca de São José do Rio
Preto. Só perante esta Vara Criminal tramitam mais oito ações
em que o réu figura no pólo passivo.
Veja-se que em todas elas as testemunhas EDER
APARECIDO SINDOLFO e DOUGLAS WILLIAN MODA são
indicadas.
Nas
ações
penais
nos
0022712-46.2016.8.26.0576,
0011333-45.2015.8.26.0576,
0027402-55.2015.8.26.0576,
0022300-52.2015.8.26.0576 e 0027232-83.2015.8.26.0576 as
cartas precatórias visando a inquirição de tais testemunhas
arroladas pela defesa foram expedidas. Todavia, ora a defesa
não as distribuía, ora não se manifestava sobre a não
localização da testemunha Douglas ou simplesmente desistia
de suas oitivas, ocasionando, na maioria dos casos, a
preclusão de referidos depoimentos. Eder Aparecido Sindolfo,
ouvido na ação penal no 0036913-43.2016.8.26.0576 e em
várias outras oportunidades (em ações penais em que figura
como ré Julia Voltolini Caparroz, irmã do réu) no Juízo da
Comarca de Pontes e Lacerda, alegou desconhecer o réu
Romano Voltolini bem como os fatos contra ele imputados,
observando-se
que
o
advogado
constituído
nunca
compareceu aos atos designados em outras cartas precatórias
ensejando a devolução das mesmas apenas com juntada de
cópia do depoimento produzido na carta precatória de código
125968, cumprida em 08/03/2017. Situação idêntica ocorre
com os depoimentos da testemunha Marília de Carvalho
Sampaio. Quanto à testemunha Douglas Willian Moda, verifico
que nunca foi localizada para intimação no endereço fornecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4/9
pela defesa (que, diga-se de passagem, é sempre o mesmo),
a qual, sempre que intimada a se manifestar, não o faz ou
simplesmente desiste da oitiva, culminando na grande maioria
das vezes em preclusão dos depoimentos, evidenciando a má-
fé e o caráter protelatório na indicação de testemunhas que
sabe que fatalmente não serão localizadas.
Por todo o exposto, REJEITO o rol de testemunhas
apresentado pela defesa a fls. 310.”
Evidenciado, portanto, que o indeferimento das testemunhas
arroladas a fls. 310, fundamenta-se pela má-fé e pelo caráter protelatório
do feito. Ademais, trata-se de matéria preclusa.
Ademais, a condenação baseou-se em todo o conjunto
probatório dos autos, não se podendo falar em nulidade.
Cumpre aqui destacar a lição de Ada Pellegrini Grinover,
Antonio Scarance Fernandes e Magalhães Gomes Filho, a despeito do
Princípio do Prejuízo, consagrado no artigo 563, do Código de Processo
Penal:
“Constitui seguramente a viga mestra do sistema das
nulidades e decorre da ideia geral de que as formas
processuais representam tão-somente um instrumento para a
correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às
formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir
ao reconhecimento da invalidade do ato quanto a própria
finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida
pelo vício. Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não
haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade
nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo
exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da
prestação jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante
dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela
doutrina francesa: 'pás de nullitè sans grief' ” (“As Nulidades
no Processo Penal”, 6a edição, RT, p. 26).
Também não há que se falar em ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva. Isso porque os fatos datam de 24/02/2014, o
recebimento da denúncia é de 19/06/2018 (fls. 215) e a publicação da
sentença é de 17/07/2019 (fls. 440).
Sendo a pena fixada em dois (2) anos de reclusão, e sendo o
lapso prescricional de quatro (4) anos, nos termos do art. 109, inciso V, c.c.
o art. 117, inciso IV, ambos do Código Penal, não ocorreu, portanto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5/9
período depurador entre os marcos interruptivos da prescrição, não se
considerando por termo data anterior à da denúncia (cf. art. 110, §1o, do
Código Penal, com a redação dada pela Lei no 12.234/2010).
Ficam, portanto, afastadas as preliminares arguidas.
Quanto ao mérito, consta dos autos que ROMANO
VOLTOLINI, ora apelante, no dia 24 de fevereiro de 2014, por volta das
16h40min, na Vara do Juizado Especial Cível, situada na Av. Brigadeiro
Faria Lima, no 4929, Vila São José, na cidade e comarca de São José do
Rio Preto, valendo-se de sua profissão de advogado, fez uso de documento
falso, consistente da utilização da procuração ad judicia, inclusive com
poderes especiais, documento particular fraudulentamente outorgado em
27 de janeiro de 2014, com assinatura falsa do outorgante ULISSES
EDMAR DE PAIVA (procuração com assinatura falsa à fls. 20 e laudo de
exame pericial grafotécnico às fls. 176/178), a fim de viabilizar a propositura
da ação de repetição de indébito que ajuizou em face da instituição BV
Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento, Processo Digital no
1005164-59.2014.8.26.0576 (cópia da inicial às fls. 07/16).
Segundo o apurado, o apelante obteve, por meios não
esclarecidos, dados qualificativos e cópia de uma cédula de crédito
bancário em nome de ULISSES. Na mesma época, para dar guarida ao seu
propósito espúrio, o apelante forjou a aludida procuração ad judicia,
inclusive com poderes especiais, falsificando, por si ou por intermédio de
terceira pessoa não identificada, a assinatura de ULISSES, como se ele o
tivesse contratado como advogado para a propositura da ação cível.
Aproveitando da facilidade proporcionada pelo exercício da
profissão de advogado, o apelante usou a procuração, com assinatura falsa
do mencionado outorgante, para ajuizar a ação de repetição de indébito
contra a instituição BV Financeira S.A Crédito Financiamento e
Investimento, que teve curso perante a E. Vara do Juizado Especial Cível
desta comarca. O apelante logrou êxito na demanda fraudulenta, com o
acolhimento parcial do pedido formulado na ação cível (fls. 66/68), inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6/9
em julgamento proferido pelo C. Colégio Recursal de São José do Rio Preto
(fls. 93/98), ludibriando o Poder Judiciário com tal conduta ilícita.
Em sede de cumprimento da r. sentença favorável citada,
como já havia a notícia acerca de semelhante fato ilícito envolvendo o
escritório de advocacia do apelante, o DD. Magistrado da E. Vara do
Juizado Especial Cível local determinou que fosse constatado o verdadeiro
endereço do autor da ação (fls. 107), descobrindo-se que o pretenso
outorgante (que teve sua assinatura falsificada) não residia no endereço
apontado na inicial, inclusive porque o número do imóvel residencial sequer
existia (certidão à fls. 110). Demonstrada a farsa, a ação judicial foi extinta
sem resolução do mérito, tornando-se sem efeito a r. sentença prolatada
(fls. 111/112).
Ao ser inquirido, na presença da autoridade de polícia
judiciária, ULISSES deixou claro que nem mesmo conhece o apelante e
tampouco o constituiu como advogado para patrocinar seus interesses em
tal demanda cível, salientando ainda que não assinou a procuração, cuja
assinatura não reconhece como sendo sua, e que nunca residiu no
endereço citado na inicial (fls. 147/148).
A materialidade restou comprovada pelas provas colhidas,
pela petição de propositura da ação de repetição de indébito de fls. 07/16
(Processo Digital no 1005164-59.2014.8.26.0576), pela procuração com
assinatura falsa à fls. 20, pela decisão de extinção da ação sem julgamento
de mérito (fls. 111/112), bem como pelo laudo de exame pericial
grafotécnico de fls. 176/178.
A autoria é inconteste.
O apelante ROMANO VOLTOLINI não foi ouvido na fase
policial e em juízo foi decretada sua revelia (fls. 398).
ULISSES EDMAR DE PAIVA afirmou não ter conhecimento do
fato de que o apelante juntou procuração em seu nome para entrar com
ação cível proposta na comarca de São José do Rio Preto. Soube dos fatos
após ser intimado em Presidente Prudente. Não conhece o apelante
(sistema audiovisual SAJ via streaming).
OSMAR BENTO DE PAIVA alegou que não conhece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7/9
apelante e que não assinou procuração para ajuizamento de ação ou para
pedir financiamento em seu nome. Não assinou procuração para o réu
atuar como seu advogado (sistema audiovisual SAJ via streaming).
JAIR SEGATI asseverou que não conhece o apelante e nunca
o contratou como advogado. Soube que o réu tentou aproveitar uma
situação de seu vizinho Ulisses. Disse que Ulisses não conhece o réu e não
assinou procuração (sistema audiovisual SAJ via streaming).
JOSÉ PEREIRA DA SILVA disse que não conhece o apelante.
Não sabe se Ulisses assinou procuração para o réu ajuizar ação (sistema
audiovisual SAJ via streaming).
Do acervo probatório colhido conclui-se que o apelante fez
uso de documento falso consistente em procuração ad judicia com poderes
especiais para a propositura de ação cível de repetição de indébito em face
da instituição BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento
atuando como advogado da vítima ULISSES.
Ocorre que os relatos da vítima e as testemunhas foram
coesos e uníssonos em afirmar que ULISSES não conhecia o apelante, não
assinou procuração e não tinha conhecimento do ajuizamento da ação de
repetição de indébito.
Ademais, o laudo grafotécnico de fls. 176/178 concluiu que a
assinatura atribuída a ULISSES EDMAR DE PAIVA constante do
documento descrito no título “Peças de Exame”, não se identifica com os
materiais gráficos oferecidos para confronto e não provieram de seu punho.
A empreitada criminosa e o indiscutível dolo com que agiu o
réu ROMANO restara, cabalmente demonstrada nos autos sendo a
condenação pelo uso do documento falso media de rigor, não se podendo
falar em absolvição por atipicidade de conduta.
Pretende, ainda, a defesa a absorção do crime de falso pelo
crime de uso.
Todavia, não é hipótese de aplicação do Princípio da
Consunção, posto que tais condutas configuram tipos penais distintos,
muito embora tenham o mesmo preceito secundário, sendo inviável falar na
absorção do delito de falsificação pelo de uso. Ademais, o apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8/9
condenado apenas pelo crime de uso de documento falso.
Quanto à dosimetria, a pena base foi fixada do dobro acima
do mínimo legal, a teor do art. 59, do Código Penal, que assim fica mantida,
eis que o apelante apresenta personalidade malformada, respondendo a
vários feitos, embora sem trânsito em julgado, por delitos semelhantes (cf.
vasta Folha de Antecedentes de fls. 226/251 e certidões de fls. 429 e de fls.
431/434). Ademais, como bem fundamentou a i. Magistrada “valendo-se da
qualidade de advogado (figura essencial à administração da justiça, como
assegura a Constituição Federal em seu artigo 133), o réu atuou com a
finalidade de ludibriar o Poder Judiciário mediante utilização de documento
falso, além de violar seu dever ético-profissional.” (fls. 438).
Incabível, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco o beneficio do sursis,
vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77,
ambos do Código Penal, vez que se trata de réu que ostenta circunstâncias
judiciais desfavoráveis. A medida não é socialmente recomendável.
Foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da
reprimenda imposta eis que adequado ao Princípio da Suficiência Penal e
em razão da conduta social desfavorável. O apelante, sendo advogado, fez
uso de procuração ad judicia fraudulentamente outorgada a fim de viabilizar
a propositura da ação de repetição de indébito, visando locupletar-se
ilicitamente, demonstrando ter personalidade malformada e desregrada, o
que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica
penal mais rigorosa.
O apelante respondeu ao feito solto, logo inviável a aplicação
do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Isso posto, rejeitadas as preliminares, nega-se provimento
ao apelo. Oficie-se à OAB de São Paulo, com cópia do acórdão, para
providências. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013199-20.2017.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 9/9
Desembargador Relator